Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Processo : 0718420-03.2024.8.07.0001 DESPACHO Em análise a petição de id. 74140603. O autor embargante pede o reconhecimento do trânsito em julgado do capítulo do acórdão que reconheceu a obrigação de fazer consistente na transferência do gravame de um veículo para outro, ao fundamento de que não houve interposição de recurso quanto a essa obrigação. Em que pese o julgamento antecipado parcial de mérito adotado no CPC/2015 (art. 356) e a possibilidade de cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa no CPC atual (art. 523), bem assim o entendimento do STJ acerca da possibilidade do trânsito em julgado parcial de sentença ou acórdão (REsp 2.026.926 e AgInt no AgInt no REsp 2.038.959), não olvido que a interposição dos embargos de declaração por uma das partes interrompe o prazo para interposição de quaisquer outros recursos para ambas as partes, exceto declaratórios contra o mesmo julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR JOSÉ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR LITISCONSORTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELAS PARTES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ. CAUTELAR. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado. 3. O não conhecimento dos embargos de declaração opostos por uma das partes é desinfluente na contagem do prazo do seu recurso especial, que tem como termo a quo a publicação do acórdão proferido nos aclaratórios opostos pela outra. 4. O recurso cabível está relacionado à natureza jurídica dessa decisão proferida. A interposição de apelação ou agravo de instrumento dependerá se o ato judicial importar no encerramento da atividade jurisdicional de primeira instância ou não, respectivamente. 5. Declarada a cessação da eficácia da medida cautelar em razão do julgamento do feito principal (art. 808 do CPC/73), foi proferida verdadeira sentença, encerrando a medida cautelar, impugnável por apelação. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp: 1275372 GO 2018/0081030-5, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020. Sublinhado.) Logo, interpostos embargos de declaração, não há que se falar no trânsito em julgado parcial do acórdão. Intime-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator